Tribunal: TJSP
Processo: 0020135-24.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NA BOLSA DE VALORES. AGRAVO RETIDO IMPROCEDENTE UMA VEZ QUE A CLÁUSULA INSTITUIDORA DO JUÍZO ARBITRAL NÃO FOI APRESENTADA DE FORMA DESTACADA NO CONTRATO, NEM PREVALECE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO JÁ QUE O CONTRATO É REGIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO

Ementa:
CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NA BOLSA DE VALORES. AGRAVO RETIDO IMPROCEDENTE UMA VEZ QUE A CLÁUSULA INSTITUIDORA DO JUÍZO ARBITRAL NÃO FOI APRESENTADA DE FORMA DESTACADA NO CONTRATO, NEM PREVALECE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO JÁ QUE O CONTRATO É REGIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE PREJUÍZOS NO MERCADO DE AÇÕES. NECESSIDADE. INVESTIMENTO DE ELEVADO RISCO. HIPÓTESE EM QUE A INVESTIDORA-AUTORA DETINHA CONHECIMENTO DA VOLATIVIDADE JÁ QUE REALIZOU VÁRIOS INVESTIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CORRETORA. CASO CONCRETO DEMONSTRANDO A IRREGULARIDADE DA OPERAÇÃO REALIZADA EM 03/10/2008, DEVENDO O BANCO RESTITUIR A CONTA CORRENTE DA AUTORA ÀS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA ANTERIORMENTE À OPERAÇÃO RECONHECIDA COMO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO TENDO EM VISTA TER SE MOSTRADO INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE DÍVIDA RESULTANTE DA OPERAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP.
Agravo retido e recursos de apelação improvidos.